Tribunal: TJBA
Processo: 8093401-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8093401-93.2023.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8093401-93.2023.8.05.0001 APELANTE: KELLY WINNIE SANTOS MACHADO ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): ADRIANA TEIXEIRA BRAGA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CP) CRIME CONTINUADO (ARTS. 71 DO CP). ALEGADA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO E RELATOS COERENTES DAS VÍTIMAS E POLICIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PARTICIPAÇÃO ATIVA NO DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME SEMIABERTO E DIAS-MULTA PRESERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Kelly Winnie Santos Machado contra sentença que a condenou pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), em continuidade delitiva (art. 71, do CP). Os delitos ocorreram na madrugada do dia 27 de junho de 2023, na cidade de Salvador, em diferentes bairros, com sete vítimas distintas. A ré foi presa em flagrante ao final da ação criminosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a participação da apelante nos crimes de roubo deve ser excluída, em razão da alegada coação moral irresistível, prevista no art. 22 do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade dos crimes encontra-se devidamente comprovada por autos de apreensão, reconhecimento de bens e declarações de vítimas e policiais colhidas sob o crivo do contraditório. 4. A autoria delitiva está demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas e dos policiais militares que presenciaram a fuga e detenção da ré, tendo ela sido identificada como participante ativa dos delitos, ameaçando vítimas e recolhendo objetos subtraídos. 5. A confissão da ré em ambas as fases processuais, ainda que com a alegação de coação, coincide com os demais elementos probatórios, inclusive no reconhecimento de sua atuação direta em diversos fatos. 6. A alegação de coação moral irresistível não encontra respaldo concreto no conjunto probatório, pois os relatos das testemunhas de defesa (mãe e irmã) são genéricos, subjetivos e contradizem a conduta voluntária e ativa da ré na execução dos crimes. 7. O Laudo de Lesões Corporais realizado após a prisão não identificou quaisquer marcas de agressão recente, fragilizando a versão de que a ré teria sido violentada ou ameaçada imediatamente antes dos fatos. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, sobretudo quando amparada por demais provas nos autos, como ocorre no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A coação moral irresistível somente exclui a culpabilidade quando demonstrada grave ameaça concreta e atual, que torne impossível a resistência do agente. 2. A atuação voluntária, armada e reiterada da acusada em diversos atos de subtração, com comportamento ativo e consciente, afasta a tese de coação. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 22, 70, 71, 157, § 2º, II; CPP, art. 593, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 20/3/2025, DJe 26/3/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8093401-93.2023.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrente Kelly Winnie Santos Machado e como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8093401-93.2023.8.05.0001)